Tribunal: TJBA
Processo: 0000450-47.2015.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000450-47.2015.8.05.0245 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDISON MARCOS SANTIAGO e outros (9) Advogado(s): ADERBAL VIANA VARGAS, SAULO ALVES DE ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR À LEGALMENTE PREVISTA. SUSPEIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO FÍCTA. INAPLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO APRECIADO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA POSTERIOR À INTPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidores públicos municipais contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de jornada de trabalho irregular e condenação do Município ao pagamento de horas extras e outras verbas. Alegada omissão do juízo a quo quanto ao requerimento de exibição de documentos essenciais à comprovação da jornada extraordinária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a suspeição das testemunhas impede a consideração de seus depoimentos como meio de prova; (ii) saber se a ausência de impugnação específica pelo Município configura confissão ficta; e (iii) saber se a não apreciação do pedido de exibição de documentos essenciais compromete o contraditório e enseja nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A participação das testemunhas como litisconsortes em ações semelhantes configura suspeição, nos termos do art. 447, § 3º, II, do CPC, sendo legítimo o afastamento de seus depoimentos. A ausência de impugnação específica por ente público não gera presunção de veracidade dos fatos alegados, conforme art. 345, II, do CPC, diante da indisponibilidade do interesse público. A omissão judicial quanto ao pedido de exibição de documentos essenciais à demonstração da jornada de trabalho dos autores constitui cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. A juntada de documentos novos em grau recursal, obtidos após a sentença, reforça a necessidade de reabertura da instrução para apreciação da prova documental pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e novo julgamento. Tese de julgamento: “1. É admissível o reconhecimento da suspeição de testemunhas litisconsortes em ações semelhantes. 2. A ausência de impugnação específica por ente público não gera confissão ficta. 3. A omissão judicial na análise de requerimento de exibição de documentos essenciais à prova do direito alegado enseja nulidade da sentença, por violação ao contraditório e à ampla defesa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 341, 345, II, 370, 373, I, 435, p.u., e 447, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0000538-64.2014.8.05.0134, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 25.03.2024; TJ-DF, Apelação nº 0711359-96.2021.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 23.03.2023; TJ-MG, Apelação nº 0186527-93.2013.8.13.0672, Rel. Des. Edgard Penna Amorim, 1ª Câmara Cível, j. 22.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000450-47.2015.8.05.0245, em que figuram como apelante ABRAÃO DA SILVA FERREIRA E OUTROS (9) e, como apelado, o MUNICÍPIO DE SENTO SÉ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para reabertura da fase instrutória e novo julgamento da lide, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA